Tribunal: STF
Processo: Rcl 49586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Johan James Vieira Gerber contra decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 940-RG (RE 1.027.633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 
    Na inicial, a parte Reclamante alega, em suma, que: 
    Entrando no mérito, o v. acórdão proferido pela e. Terceira Câmara de Direito Público do TJSC ignorou olimpicamente precedente vinculante firmado por este e. STF – mais especificamente, o Tema 940 da repercussão geral: “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado... sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato”.
    E tudo por meio de argumentos genéricos, sem qualquer justificativa jurídica, limitando-se a afirmar que “os postulantes não podem ser penalizados pela deflagração direta da ação indenizatória em face dos agentes públicos em decorrência da nova interpretação vinculante conferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14.08.2019, aproximadamente 16 anos após o ajuizamento”.
    (...)
    O presente caso versa sobre a atuação de um policial militar, durante o exercício da função, que resultou em danos aos recorridos.
    Inclusive, é fato incontroverso, reconhecido expressamente pelo próprio e. TJSC, que o Sr. Johan atuava como funcionário público à época dos fatos:
    (...)
    Diante desse cenário incontroverso, mostra-se inevitável – e natural – a aplicação da tese vinculante, firme no comando expresso do art. 927, III, do CPC.
    Simples, certo? Errado. O e. TJSC se negou a aplicar o precedente vinculante, sem qualquer fundamento jurídico ou fático para tanto:
    (...) não se desconhece o julgamento proferido pelo STF no RE n. 1.027.633, rel. Min. Marco Aurélio, Sessão Plenária, em 14.08.2019, firmando-se a seguinte tese em sede de repercussão geral (Tema 940): "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Tem-se, contudo, que a presente demanda fora ajuizada em 2003, quando existia intenso debate doutrinário e jurisprudencial (...) os postulantes não podem ser penalizados pela deflagração direta da ação indenizatória em face dos agentes públicos em decorrência da nova interpretação vinculante conferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14.08.2019, aproximadamente 16 anos após o ajuizamento (grifou-se)
    Como se vê, o nobre magistrado a quo sabe muito bem que existe o precedente vinculante, mas “prefere” não aplicá-lo...
    (...)
    Portanto, o Tema n. 940 da repercussão geral influencia diretamente no julgamento: o policial que atua na condição de funcionário público não responde diretamente por eventuais danos, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo.
    Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, requer a cassação do ”acórdão proferido pela e. 3ª Câmara de Direito Público do TJSC nos autos da apelação cível n. 0009635-43.2003.8.24.0038 e reconhecer a ilegitimidade passiva do requerente, posto que atuava na condição de funcionário público, preservando a autoridade do precedente vinculante deste e. STF (Tema 940), ou, subsidiariamente, determinar medida adequada à solução da controvérsia, conforme art. 992 do CPC ”. 
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O presente caso foi a mim distribuído por prevenção, diante do julgamento realizado na Reclamação 45.161, igualmente ajuizada pela parte Autora. Naquela oportunidade, em que se impugnou o mesmo ato judicial objeto desta Reclamação, neguei seguimento ao pedido por ausência de esgotamento da instância ordinária nestes termos: 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato reclamado refere-se a acórdão do TJSC, o qual foi impugnado por meio de recurso especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de agravo interno interposto.
    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    A decisão pretérita foi confirmada pela Turma, transitando em julgado em 18/3/2021. 
    Com efeito, sem analisar o pedido liminar ou mérito, não conheci do pedido na Reclamação 45.161, o que, em tese, seria suficiente para afastar a prevenção, nos termos do § 2º do art. 69 do RISTF:
    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 
    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. 
    Entretanto, no presente caso, tenho ser de minha competência a análise do pleito, pois persiste a ausência de esgotamento da instância ordinária, configurando o pedido aqui apresentado tentativa de descumprimento do que anteriormente decidido por mim na Rcl 45.161.
    Com efeito, em consulta à origem, observa-se que nos autos do AREsp 1.782.317, em trâmite pelo Superior Tribunal de Justiça, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual teve seguimento negado. À vista disto, o ora Reclamante interpôs Agravo Interno, que ainda não foi analisado.
    Assim, conforme a jurisprudência desta CORTE, “o cabimento da reclamação, visando ver assentada erronia quanto à observância da sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto contra eventual inadmissão de extraordinário” (Rcl 27.240 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020), motivo pelo qual permanece a ausência de esgotamento da instância ordinária. 
    Por consequência, não sanado o defeito processual aduzido na Rcl 45.161, permanece a coisa julgada formal ali constituída. Desse modo, como pontuado na doutrina:
    “(...) reputa indiscutível a solução da questão processual que levou à extinção do primeiro processo. Essa estabilidade extrapola o âmbito do processo em que a decisão foi proferida. Reproposta a demanda, o juiz desse segundo processo fica vinculado à decisão sobre a questão processual: se o defeito não for corrigido, a nova demanda não será examinada. Se a decisão se torna indiscutível e se essa indiscutibilidade opera-se também para fora do processo, não há razão para não chamá-la de coisa julgada. Há, aqui, coisa julgada quanto à questão de admissibilidade, uma coisa julgada processual: determinada questão processual foi decidida e a sua resolução tornou-se indiscutível” (FREDIE DIDIER. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2. 16. ed. 2021. p 663).
    Diante do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente